Tribunal: TJDFT
Processo: 0714833-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. OPERAÇÃO ÓDIPOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDUTA CLASSIFICADA COMO RECEPTADOR FINAL. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. ALTERAÇÃO PARA JIBOEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANIPULAÇÃO DE ÁUDIOS. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. DESEMPENHO DE PAPEL DIVERSO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SIMILARES. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Não se infere dos autos de origem qualquer contradição na representação formulada pela autoridade policial, a qual se pauta em longa investigação da PCDF para apurar grupo criminoso responsável pela prática de furtos e receptação de combustível no Distrito Federal. Embora o paciente tenha sido mencionado dentre os acusados do 3o núcleo (receptador final), sua conduta também foi enquadrada como participante do 2o núcleo (jiboeiro) – receptadores que adquirem dos motoristas os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e, transportam em galões para outros locais, revendendo logo em seguida, praticando comércio irregular.
2. No que concerne à higidez das degravações telefônicas, não há elementos, nos autos de origem, tampouco nos documentos que instruem o writ que evidenciem a manipulação mencionada pela defesa. Ausente prova pré-constituída, não há como emitir juízo de valor sobre a alegada falha procedimental e ausência de prova robusta na fase inquisitorial.
3. A decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos indiciados, encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública e econômica, evidenciando a prova indiciária a materialidade do delito, a forma de articulação da organização criminosa e os indícios de autoria no que toca à participação do paciente, aliada à continuidade delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A extensão do benefício do relaxamento da prisão exige circunstâncias fáticas idênticas entre os corréus, o que não ocorre na hipótese dos autos, haja vista que alguns estão enquadrados como receptadores finais e os demais foram soltos por apresentaram quadro de saúde debilitado.
5. Ordem denegada.